Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709004-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RAFAEL PEREIRA MARTINS D E S P A C H O Vistos e etc. Em suas contrarrazões (ID 34092308), RAFAEL PEREIRA MARTINS requer o não conhecimento do apelo do DISTRITO FEDERAL (ID 34092303) defendendo ausência de interesse recursal "já que o impetrante acabou sendo convocado justamente na posição que o Distrito Federal alegou ser a sua real posição: 1.763a". Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre referida preliminar. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator